Tribunal: TJMT
Processo: 1002550-31.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002550-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI - CPF: 079.743.959-58 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO FERREIRA CARNEIRO - CPF: 051.209.961-83 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO
DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –

AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “
NÃO PROCURADO
”

– PROTESTO REALIZADO
–
VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO
DES
PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ
).
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002550-31.2024.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT

AGRAVANTE:

MARCO ANTONIO FERREIRA CARNEIRO

AGRAVADO:

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCO ANTONIO FERREIRA CARNEIRO
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão (nº
1010640-50.2023.8.11.0004
)
proposta por
AYMORE CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
a qual concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme ID 201314664, p.71.

A parte agravante sustenta, em síntese, que não foi regularmente notificado, conforme prevê o art. 2º, § 2º e art. 3º, ambos do Decreto-lei nº 911/69
e
,
posicionamento já pacificado pelo enunciado da Súmula 72 do STJ
, uma vez que,

para a comprovação da mora, faz-se necessária a comprovação do recebimento da carta registrada, não sendo válido o simples envio.

Afirma, portanto, que
em manifesta contrariedade ao previsto em lei, a presente ação de reintegração de posse, com a busca e
apreensão do bem, não dispõe de qualquer prova da constituição em mora, conduzindo ao imediato arquivamento do pedido por manifesta falta do interesse de agir.

Alega, ainda, que não basta demonstração de encaminhamento via correio da notificação realizada, se esta não for efetivamente recebida no endereço do devedor, como ocorre no caso em apreço, não há que se falar em reintegração de posse.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que
seja
revog
ada a decisão agravada
e
,
consequentemente
,
determine a imediata restituição do veículo
à
parte agravante
.

A liminar postulada foi
in
deferida,

conforme
ID
201708194
.

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(ID

202656743
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
204938194
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002550-31.2024.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT

AGRAVANTE:

MARCO ANTONIO FERREIRA CARNEIRO

AGRAVADO:

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

Consoante se depreende da peça inicial:

“
As partes litigantes celebraram Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária em Garantia / cédula de crédito bancário sob nº 535360622, nos termos do Decreto n° 911/69, com alteração dada pela Lei n° 10.931/04, conforme abaixo:

CONTRATO: 20038025955 – FINANCIAMENTO: 2023-04-25 -
1º PARCELA
: 06/08/2023 – PRAZO: 52 - VALOR DA PARCELA: R$ 354,81.

O referido crédito se destinou à aquisição do veículo assim descrito:

MARCA: HONDA – MODELO: BIZ 110I - MOVIDO A: Gasolina - ANO/MODELO: 2018 – COR: BRANCA – PLACA: QCS9256 – CHASSI: 9C2JC7000JR109832 – RENAVAM: 001160419822.

Todavia, o requerido deixou de cumprir as obrigações pactuadas em contrato desde 06/08/2023, razão pela qual o Requerido (a) foi constituído em mora (Instrumento Anexo), quedando-se inerte. O valor do débito do (a) Requerido (a) corresponde à R$ 11.324,14(onze mil e trezentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos).
”

Sobreveio a decisão agravada que
concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial
(ID

201314664
, p.

71
)
.

O Mandado de Busca e Apreensão fora devidamente cumprido em
10/01/2024
(ID
201314664, p.86
).

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(
g.n
.).

Portanto, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça
julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao

Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição
"não procurado"
(ID 201314664, p. 60), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante
tenha sido enviada no endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio agravado (ID 201314664, p. 50).

Portanto, a priori, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficá
cia do ato (
TEMA 1.132 do STJ
).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024